Tribunal: TCU
Processo: 044.930/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Oswaldo Cruz contra o Acórdão 12.625/2023-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em favor de Ronaldo Cesar Mattioda de Lima.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Oswaldo Cruz contra o Acórdão 12625/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em favor de Ronaldo Cesar Mattioda de Lima, em razão da incorporação de 10/10 de função de confiança sem tempo suficiente para a concessão da mencionada vantagem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria em favor de Ronaldo Cesar Mattioda de Lima; 9.2. determinar que a AudPessoal adote providências para retificação do ato de aposentadoria, nos termos da tabela constante do subitem 5.2 do exame da AudRecursos (peça 21, p. 2); 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao interessado; 9.4. arquivar os presentes autos.